Tribunal: TJSP
Processo: 2018787-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Agravo interno – Arguição de suspeição arquivada – Desembargador da 34a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça – Manifesta inconsistência da arguição – Inexistência de qualquer fato concreto hábil a efetivamente macular a imparcialidade do agravado – Agravo não provido.